Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.
2. O embargante sustenta que não há processo criminal em curso e tampouco com suspensão condicional, uma vez que o processo foi arquivado, fato que não foi apreciado. Ressalta que há uma contradição no julgado em considerar que a Embargada agiu em conformidade com sua política interna, mesmo sem qualquer fundamento fático ou jurídico que comprove a existência de um processo criminal ativo.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão ou contradição. Ademais, os itens 6/11 do acórdão embargado, deixam claro que a plataforma digital tem autonomia para editar a sua política interna de credenciamento, incluindo checagens de antecedentes, razão pela qual é possível o descredenciamento pelo simples fato de o motorista responder a um processo criminal, violando os Termos e Condições de Uso Gerais e ao Código da Comunidade Uber.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.